Tribunal: TJDFT
Processo: 0704550-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704550-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NV AUTO MECANICA LTDA AGRAVADO: LUIZ GUSTAVO PONTES ARAUJO D E S P A C H O À agravante para manifestar-se acerca da Petição de ID 37424519, no prazo de cinco (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator